Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS ELÉTRICOS. CDC, ART. 18. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte autora, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador que exara a sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX).
3. Uma vez indeferido o pedido de inversão do ônus da prova por decisão interlocutória, sem que fosse interposto recurso, na forma do art. 1.015, XI, do CPC, tem-se por preclusa a questão (CPC, arts. 507 e 1.000).
4. De acordo com art. 18, § 1o, do CDC, é direito potestativo do consumidor rescindir o contrato de compra e venda de veículo usado, quando o bem de uso durável apresentar vícios/defeitos não sanados no prazo legal.
5. Não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito ao longo da marcha processual (CPC, art. 373, I), haja vista inexistir documentação capaz de evidenciar os vícios na parte elétrica do carro capaz de dificultar sua regular utilização, tem-se por inviável o pleito de rescisão contratual e, conseguintemente, de restituição de valores e de pagamento de danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.